Tribunal: TJPA
Processo: 0800637-82.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0800637-82.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ - AMEPA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO:

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0800637-82.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ- AMEPA (Adv.: Rodrigo Costa Lobato)

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO 016/2016-GP DESTE TJPA. INCLUSÃO DO ART. 19-A E REVOGAÇÃO DO ART. 18. PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DO TRIBUNAL SÃO REALIZADAS PELA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA, REGIMENTO, ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO RITJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, para encaminhar a proposta de alteração da Resolução n. 016/2016 à Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos, nos termos da fundamentação.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, de agosto de 2022.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0800637-82.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ- AMEPA (Adv.: Rodrigo Costa Lobato)

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Administrativo (ID 7920024) apresentado pela ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ- AMEPA contra decisão monocrática da Presidência deste E. Tribunal de Justiça proferida no feito do PA-EXT-2021/06216.

Os autos tiveram início após protocolo de expediente PA-EXT-2021/06216 encaminhado à Presidente desta Corte, sugerindo a revogação do artigo 18 da Res. 006/2016 e a inclusão do art. 19-A, com o objetivo de criar alternativa de indenização pecuniária dos dias de folga a que os Magistrados têm direito em decorrência dos plantões, nos casos em que por necessidade de serviço e para não causar prejuízo ao bom andamento das atividades nas unidades judiciárias, fique inviável o gozo das folgas.

Remetidos os autos à Secretaria de Gestão de Pessoas, foi informado que o ato normativo que regulamenta a matéria no âmbito deste Tribunal é a Resolução nº 16/2016, especificamente em seu art. 18, o qual faz menção à vedação de pagamento de contraprestação pecuniária em razão de Medida Cautelar em Mandado de Segurança nº 32.249/DF - STF - Rel. Min. Celso de Mello.

Após apreciação, a Presidência deste Egrégio Tribunal indeferiu o pedido, por entender que o texto normativo interno vigente (art. 18 da Resolução n° 16/2016) se ancorou em expressa interpretação do art. 4° da Resolução CNJ n° 13/2006, no sentido de vedação, pela alínea "i" de seu inciso II, do pagamento pecuniário pela atuação de magistrados em regime de plantão judicial; considerando tratar-se de precedente do CNJ, cuja impugnação veio a perecer após decisão confirmatória do STF; e, levando-se em conta o caráter disciplinar dos atos editados pelo Conselho Nacional de Justiça- concretamente a Resolução CNJ n° 13/2006 a manutenção do teor do art. 18 da Resolução n° 16/2016 deste Tribunal é medida impositiva, afastada qualquer ilação discricionária administrativa neste particular.

Apresentado Recurso Administrativo (PA-EXT-2022/00069), a recorrente sustenta a reforma da decisão, alegando em síntese que, a interpretação conferida pela Presidência do E. TJE/PA sobre o pedido formulado pela AMEPA, mostra-se equivocada, pois utilizou o disposto na Resolução CNJ n° 13/2006, especificamente da norma contida no art. 4°, inciso II, alínea “i”, aduzindo ser vedado o pagamento pecuniário pela atuação de magistrados em regime de plantão judicial.

Afirma ser indene de dúvidas que o subsídio mensal dos Magistrados constitui-se exclusivamente de parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, inclusive pela atuação em plantões, justificando que por essa razão foi instituído pela Resolução n° 16/2016 do E. TJE/PA, que os magistrados que cumprirem plantão farão jus à folgas compensatórias, na forma prevista no art. 19 da citada Resolução.

Aduz, contudo que na hipótese onde as folgas não puderem ser concedidas pelo E. Tribunal, por eventual necessidade de serviço, por conveniência das atividades judiciárias, por estrita discricionariedade da Administração, poderão os magistrados e servidores serem indenizados pelas folgas não concedidas.

Ressalta que a proposta da AMEPA é a inclusão do art. 19-A e revogação do art. 18, ambos na Resolução n° 16/2016, para estabelecer a possibilidade de haver indenização aos magistrados e servidores quando em caso de necessidade de serviço e por conveniência administrativa, as folgas não puderem ser efetivamente gozadas.

Acrescenta ainda, a forma como pode constar o texto do proposto artigo e informa que Tribunais de Justiça, como o TJE/GO, estabeleceram a possibilidade de indenização em pecúnia das folgas não concedidas por conveniência do serviço judiciário.

Observa que a matéria encontra-se inserida na Autonomia Administrativa do E. TJE/PA, vez que as folgas somente serão indenizadas, mediante conversão em pecúnia, quando houver necessidade de serviço que impeça o gozo, não restando ao magistrado e ao servidor o direito de exigir a indenização e que o pleito se assemelha à indenização de férias não gozadas, matéria amplamente já debatida nesse E. TJE/PA e no CNJ.

Por fim, entendendo não haver óbice legal como levantado pela decisão recorrida, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão da Exma. Presidente e acolher o pleito para promover a alteração da Resolução n° 16/2016, com a inclusão do art. 19-A, na forma da redação proposta, e revogação do art. 18.

Após distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Tratam os autos de Recurso Administrativo (ID 7920024) apresentado pela ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ- AMEPA contra decisão monocrática da Presidência deste E. Tribunal de Justiça proferida no feito do PA-EXT-2021/06216.

Pois bem.

Dispõe a Constituição Federal que:

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

(..)

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional estabelece normas estruturais, de funcionamento, de garantias e deveres funcionais, trazendo as seguintes disposições:

Art. 1º - O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:

(...)

VII - Tribunais e Juízes Estaduais;

(...)

Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente:

I - eleger seus Presidentes e demais titulares de sua direção, observado o disposto na presente Lei;

II - organizar seus serviços auxiliares, os provendo-lhes os cargos, na forma da lei; propor ao Poder Legislativo a criação ou a extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos;

III - elaborar seus regimentos internos
e neles estabelecer, observada esta Lei, a competência de suas Câmaras ou Turmas isoladas, Grupos, Seções ou outros órgãos com funções jurisdicionais ou administrativas; - grifo nosso

No Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, no art. 51, temos que:

Seção II - Da Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos

Art. 51. A Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos será constituída pelo Vice-Presidente que, como membro nato, presidi-la-á, pelos Corregedores de Justiça e mais 3 (três) Desembargadores, competindo-lhe:

(...)

b)
propor alterações
de ordem legislativa ou de
atos normativos do próprio Poder Judiciário
; - grifo nosso

No caso, a matéria submetida ao Colegiado é o indeferimento da proposta de alteração de indenização por folga de plantão não gozada pelo magistrado, regulamentado pela Resolução n. 016/2016-GP desta Corte, que dispõe sobre o serviço de Plantão Judiciário do Poder Judiciário deste Estado, em 1º e 2º graus.

Em que pese ser o Conselho da Magistratura competente para conhecer e julgar os recursos interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias, contra as decisões administrativas da Presidência da Corte, nos termos do art. 28, VII do RITJPA, o pedido da ora recorrente, é a alteração da Resolução n° 016/2016, com a revogação do art. 18 e a inclusão do art. 19-A, para estabelecer a possibilidade de haver indenização aos magistrados e servidores quando, em caso de necessidade de serviço e por conveniência administrativa, as folgas não puderem ser efetivamente gozadas.

Como nesse caso, há uma Comissão específica para analisar tais questões, entendo não ser possível a apreciação por este Colegiado no momento.

Deste modo, o recurso merece ser parcialmente provido para que seja encaminhada à Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos, que realizará nos limites de sua competência a apreciação de alteração da Resolução n. 016/2016-GP, nos moldes requeridos pelo recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO, para encaminhar a proposta de alteração da Resolução n. 016/2016 à Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de agosto de 2022.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

Belém, 24/11/2022